Tribunal: STF
Processo: RE 422051
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   REPARTIÇÃO DO ICMS. VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. MUNICÍPIOS DE 
   BASE EXTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESLOCAMENTO DE 
   MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
1.	O acórdão 
   recorrido não se distanciou da jurisprudência do STF ao afirmar que, 
   ocorrendo o fato gerador do tributo - ICMS - no território do 
   Município de Ouro Preto, local de saída final dos produtos 
   beneficiados, não existe motivo para a participação dos municípios 
   de base extrativa na receita proveniente da arrecadação do ICMS com 
   base no valor adicionado fiscal - VAF, vez que não houve agregação 
   de valor às mercadorias nos referidos municípios.
2.	Reexame de 
   fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do STF. Impossibilidade 
   em recurso extraordinário.	
3.	O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento no sentido de que o simples deslocamento da mercadoria 
   de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a 
   transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de 
   incidência do ICMS. Precedente.
	Agravos regimentais a que se nega 
   provimento.